Tribunal: TJES
Processo: 5030766-45.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030766-45.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

2. Verifica-se que assiste razão ao embargante, tendo em vista que de fato o acórdão foi omisso acerca da majoração dos honorários sucumbenciais.

3. Se a sentença combatida condenou a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, é devida a majoração ante a sucumbência recursal, que fixa-se em 2% sobre a base de cálculo fixada em sentença, nos termos do Art. 85, § 11º, do CPC.

4. Quanto à revogação dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, inexiste omissão no acórdão já que a questão foi objeto de análise anterior, sendo inclusive preparado o recurso.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de embargos de declaração oposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id. 7828932) contra o v. acórdão de id. 7758189, que negou provimento à apelação cível ora interposta por LUIZ CARLOS DOS SANTOS, ora Embargado.

Sustenta o Embargante, em suas razões recursais, padecer o v. acórdão de omissão no tocante à majoração dos honorários sucumbenciais e quanto à revogação do benefício da justiça gratuita em razão de suposto aumento de renda e consequente perda da característica de hipossuficiência.

Em sede de contrarrazões (id. 8435323) o Embargado aduz que sua renda permanece inalterada e pugna pela manutenção da condição de hipossuficiente perante a justiça.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 22 de julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030766-45.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id. 7828932) contra o v. acórdão de id. 7758189, que negou provimento à apelação cível ora interposta por LUIZ CARLOS DOS SANTOS, ora Embargado.

Sustenta o Embargante, em suas razões recursais, padecer o v. acórdão de omissão no tocante à majoração dos honorários sucumbenciais e quanto à revogação do benefício da justiça gratuita em razão de suposto aumento de renda e consequente perda da característica de hipossuficiência.

Em sede de contrarrazões (id. 8435323) o Embargado aduz que sua renda permanece inalterada e pugna pela manutenção da condição de hipossuficiente perante a justiça.

Pois bem.

Insta ressaltar que o Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando no decurso Processual um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos, no que tange aos aclaratórios opostos em id. 7828932, verifico que assiste razão em parte à embargante, sendo pertinente a correção do vício por meio do presente.

De fato, negado provimento ao recurso, impõe-se a majoração da verba honorária, que entendo ser devida na proporção de 2% sobre a base de cálculo fixada em primeiro grau.

Já com relação à tese de revogação da gratuidade de justiça, inexiste omissão, eis que em decisão id. 6361015 o benefício foi expressamente negado ao Apelante, tendo sido a apelação preparada (id. 6551617).

Portanto, nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração de id. 7828932 e lhe dou parcial provimento para, ante a omissão quanto aos honorários recursais, suprir tal vício, majorando a verba em 2% sobre a base de cálculo da sentença, com fulcro no Art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.